Tribunal: CARF
Processo: 10980.724042/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724042/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.549 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
REFLORESTADORA BOM SUCESSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DECADÊNCIA, ARGUMENTO IMPROCEDENTE
Na presença de elementos que comprovam a conduta dolosa da contribuinte, o
prazo decadencial a ser aplicado pela autoridade fiscal deve ser aquele
estabelecido pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional, nessas
circunstâncias, dado que o lançamento ocorreu dentro do quinquênio legal, não
merece prosper a preliminar de decadência.
IRRF. MULTA ISOLADA. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA PELO
LUCRO PRESUMIDO, AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE LUCROS
DISTRIBUÍDOS ALÉM DO LIMITE DE ISENÇÃO ESTIPULADO PELA
LEI.
É cabível a autuação por falta de recolhimento do IRRF quando a contribuinte,
pessoa jurídica, tributada de acordo com o lucro presumido, não retém na fonte
os valores referentes aos lucros distribuídos aos seus titulares, sócios ou
acionistas que excedem o lucro contábil apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724042/2010-87
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724042/2010-87

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de auto de infração, às fls. 121-126, lavrado para exigir de
REFLORESTADORA BOM SUCESSO LTDA, pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido/arbitrado, multa regulamentar e juros de mora lançados em razão da
ausência de retenção e recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRF
sobre as quantias transferidas, no ano calendário de 2005, a um de seus sócios,
Oliveiros Paz King (CPF no 410.712.71920), em valores superiores aos limites de
isenção admitidos pela legislação tributária. O crédito tributário monta R$ 77.135,37,
acrescidos de encargos de R$ 8.092,76, totalizando R$ 85.227,76, conforme
Demonstrativo Consolidado, à fl. 02.
2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF –, às fls. 110-120, a
ação fiscal em tela, decorre de trabalhos de fiscalização instaurados por determinação
judicial – cf. Ofício no 301348 de 01/10/2008 expedido pela 2a Vara Criminal de
Curitiba – para analisar o patrimônio e a renda do senhor Oliveiros King, sócio da
REFLORESTADORA BOM SUCESSO.
3. As tabelas às fls. 112115 demonstram que nos quatro trimestres do ano
calendário de 2005, a contribuinte pessoa jurídica efetuou pagamentos de R$
269.000,00, supostamente a título de distribuição de lucros, ao senhor King, sem,
contudo, reter ou recolher na fonte o imposto incidente sobre a parcela dos
pagamentos que excediam a isenção estipulada pelo art. 10 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995 c/c ADN Cosit no 4, de 29 de fevereiro de 1996, e com o art. 51 da
IN SRF no 11, de 1996. Por esse motivo, tais quantias foram submetidas à tributação
com base na tabela progressiva, nos termos do art. 3o, §4o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, c/c art. 3o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, cf. tabelas
às fls. 116 e 117.
4. A autoridade lançadora aplicou, sobre os valores assim apurados, a multa
estatuída pelo art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, reproduzida a seguir
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724042/2010-87

5. Com efeito, a multa de ofício foi qualificada (porcentual de 150%), em razão,
segundo o TVF, dos indícios apurados de fraude; por seu turno, os juros de mora
foram calculados com base na taxa Selic na forma da Lei – art. 84, I, §§1o e 2o da Lei
no 8981 de 20 de janeiro de 1995 c/c art. 61,§3o, da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de
1996, até a data fixada para entrega da declaração da pessoa física beneficiária.
6. O sócio beneficiário também foi fiscalizado – cf. processo no
10980.723564/201061 – e, em razão daquela ação fiscal, foi constituído crédito
tributário referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física no valor de R$
618.798,39 e multa qualificada de R$ 928.197,58(150%), além dos encargos legais. O
lançamento em questão envolveu matéria tratada neste feito, a saber o recebimento de
R$ 269.000,00 da Pessoa Jurídica Bom Sucesso, no ano calendário de 2005, além de
variação patrimonial a descoberto no mesmo ano calendário e no seguinte. Registre-se
que a 4a Turma desta Delegacia de Julgamento, unanimemente, por meio do Acórdão
no 0629.115, proferido em 9 de dezembro de 2010, decidiu pela procedência integral
de todo o auto de infração lavrado contra a pessoa física do senhor King.
7. Devidamente intimada do lançamento em 06/10/20010, conforme assinatura
no TVF, à fl. 120, a contribuinte apresentou impugnação tempestiva em 05/11/2010,
às fls. 124-140, subscrita por representantes com poderes constituídos, cf. procuração
e documentos societários às fls. 4276 e 109.
8. Em caráter preliminar, com base no artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional – CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, a contribuinte argúi a
decadência dos lançamentos relativos a eventos ocorridos no ano calendário de 2005,
e lançados apenas no Ano calendário de 2010.
9. Alega, em seguida, a ocorrência de bis in idem haja vista que tanto a pessoa
física do sócio da reflorestadora, quanto a própria pessoa jurídica foram tributados em
valores idênticos sobre os quais incidiram multa e juros também idênticos.
10. Aduz que a multa imposta apresenta caráter confiscatório e, assim, afronta o
art. 150, IV, da Constituição em vigor. Questiona ainda a qualificação da multa de
ofício, com base na súmula no 14 do 1o Conselho de Contribuintes, dizendo que o fisco
não comprovou a presença de dolo específico na prática da infração. Questiona, por
fim, a legalidade da taxa SELIC e defende que ela não pode ser aplicada de modo
cumulativo com a multa.
11. Conclui pedindo, em caráter preliminar, o reconhecimento da ocorrência da
decadência, e, no mérito, a anulação do auto de infração em virtude da ocorrência de
lançamento em duplicidade e, sucessivamente, a desconsideração da multa
qualificada, ou sua redução a “patamares aceitáveis”, por fim, pede que seja
empregado, como fator de correção do crédito devido, o índice INPC em lugar da taxa
SELIC.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano calendário: 2005
DECADÊNCIA, ARGUMENTO IMPROCEDENTE
Na presença de elementos que comprovam a conduta dolosa da contribuinte, o
prazo decadencial a ser aplicado pela autoridade fiscal deve ser aquele
estabelecido pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional, nessas
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724042/2010-87

circunstâncias, dado que o lançamento ocorreu dentro do quinquênio legal, não
merece prosper a preliminar de decadência.
IRRF, MULTA ISOLADA, PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA PELO
LUCRO PRESUMIDO, AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE LUCROS
DISTRIBUÍDOS ALÉM DO LIMITE DE ISENÇÃO ESTIPULADO PELA
LEI.
É cabível a autuação por falta de recolhimento do IRRF quando a contribuinte,
pessoa jurídica, tributada de acordo com o lucro presumido, não retém na fonte
os valores referentes aos lucros distribuídos aos seus titulares, sócios ou
acionistas que excedem o lucro contábil apurado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de auto de infração para exigir multa regulamentar e juros de mora
lançados em razão da ausência de retenção e recolhimento do IRF sobre as quantias transferidas,
no ano calendário de 2005, a um de seus sócios, Oliveiros Paz King, em valores superiores aos
limites de isenção admitidos pela legislação tributária.
O crédito tributário monta R$ 77.135,37, acrescidos de encargos de R$ 8.092,76,
totalizando R$ 85.227,76, conforme Demonstrativo Consolidado, à fl. 02.
De acordo com o TVF a ação fiscal em tela, decorre de trabalhos de fiscalização
instaurados por determinação judicial para analisar o patrimônio e a renda do senhor Oliveiros
King.
Nos 4 trimestres de 2005, pagamentos de R$ 269.000,00, supostamente a título de
distribuição de lucros, foram realizados ao Sr,. King, sem, contudo, reter ou recolher na fonte o
imposto incidente sobre a parcela dos pagamentos que excediam a isenção legal.
Por esse motivo, tais quantias foram submetidas à tributação com base na tabela
progressiva.
A multa de ofício foi qualificada (150%), em razão, dos indícios apurados de
fraude.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724042/2010-87

O
sócio
beneficiário
também
foi
fiscalizado
–
cf.
processo
no
10980.723564/201061 – e, em razão daquela ação fiscal, foi constituído crédito tributário
referente ao IRPF no valor de R$ 618.798,39 e multa qualificada de R$ 928.197,58(150%), além
dos encargos legais.
O lançamento em questão envolveu matéria tratada neste feito, a saber o
recebimento de R$ 269.000,00 da Pessoa Jurídica Bom Sucesso, no ano calendário de 2005,
além de variação patrimonial a descoberto no mesmo ano calendário e no seguinte.
Devidamente intimada a contribuinte apresentou impugnação arguindo, em caráter
preliminar, a decadência dos lançamentos relativos a eventos ocorridos no ano calendário de
2005, e lançados apenas no Ano calendário de 2010.
Alega, em seguida, a ocorrência de bis in idem haja vista que tanto a pessoa física
do sócio da reflorestadora, quanto a própria pessoa jurídica foram tributados em valores
idênticos sobre os quais incidiram multa e juros também idênticos.
Aduz que a multa imposta apresenta caráter confiscatório e questiona ainda a
qualificação da multa de ofício, posto que o fisco não comprovou a presença de dolo específico
na prática da infração. Questiona, por fim, a legalidade da taxa SELIC e defende que ela não
pode ser aplicada de modo cumulativo com a multa.
A decisão de primeira instancia julgou improcedente a impugnação.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente se limitou a repisar os argumentos
já levantados em sede de impugnação, quais sejam:
- Preliminar de decadência;
- Caráter Confiscatório da Multa
- Qualificação da Multa
- Ilegalidade da utilização da Taxa Selic
- Inacumulatividade da taxa de juros e multa

Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição de parte do seu voto condutor, in verbis:
Preliminar
Decadência
Sobre a preliminar de decadência, é necessário analisar se a regra do art. 150 do
CTN, que dispõe sobre o lançamento por homologação, deve ser aplicada ao caso em tela, tal
como pretende a impugnante . De acordo com o dispositivo legal, o prazo para que a
Administração homologue a atividade do contribuinte obrigado a declarar e recolher o tributo
devido é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador. Não se pode esquecer, contudo,
que o dispositivo em questão faz uma ressalva, no §4o, in fine, como se verifica abaixo:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724042/2010-87

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.[Grifou-se.]
15. Em presença de fraude, o prazo para a homologação é aquele estabelecido
pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional, verbatim:
Art. 173 O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
16. A fraude é conceituada nos arts. 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, que estabelecem in verbis:
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
17. De acordo com a Lei, pois, a fraude e a simulação se caracterizam por atos
comissivos (ou omissivos) praticados (ou evitados) pelo contribuinte com o propósito consciente
de impedir a ocorrência do fato gerador ou retardar o seu conhecimento por parte da autoridade
fazendária. O elemento doloso, registre-se, é elemento específico da sonegação, da fraude e do
conluio, que os diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de
receitas.
18. No caso presente, o Termo de Verificação Fiscal, às fls. 110/120, reporta-se ao
Termo de Verificação que constituiu o crédito tributário original e que se encontra acostado nos
autos às fls. 1241.
No que diz respeito especificamente à distribuição de lucros em excesso,
encontrasse consignado à fl. 37, [grifos no original]:
Restou ainda comprovado que os lucros registrados como distribuídos são
fictícios, pois para registrar lucros desta monta, a empresa deixou de contabilizar diversas
despesas conforme descrito no item 6.1. Se houvesse registrados todas as despesas, os lucros
auferidos seriam muito inferiores aos contabilizados, e também não haveria saldo de caixa
para distribuir os lucros que a empresa alega ter distribuído.
Do exame de planilhas às fls. 213 a 257 – anexo II, em confronto com a escrita
contábil, comprova-se que a empresa deixou de escriturar, nos anos fiscalizados, despesas,
custos e outros pagamentos que se tivessem sido escriturados deduziriam o saldo de caixa e de
lucros a distribuir.
Da análise do descrito no presente termo, restou demonstrado que é impraticável
determinar os valores efetivos dos lucros, visto que não foi possível obter toda documentação de
receitas e despesas, pois a empresa não a apresentou e também não localizamos todos os
fornecedores e clientes. Além disso, a empresa se recusou a refazer a escrita contábil com o
registro de todas as operações.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724042/2010-87

Como a empresa não manteve escrita contábil, nos termos da legislação
comercial, e foi optante do lucro presumido, só poderia ter sido distribuído aos sócios, a título de
lucros, o valor do próprio lucro presumido deduzido do imposto de renda correspondente.
Inclusive adicional, da Contribuição Social sobre o Lucro, da COFINS e das contribuição ao
PIS/PASEP.
Do exame dos documentos bancários constata-se que não houve distribuição de
lucros nos valores informados na DIPJ e registrados na contabilidade, através de cheques e
transferências.
Outra irregularidade que citamos no tocante à distribuição de lucro, é que no
intuito de tentar provar que os sócios receberam os lucros que declararam em suas declarações de
rendimentos (DIRPF), no decorrer da ação fiscal a empresa tentou ludibriar a fiscalização, já que
informou que recursos que comprovadamente foram destinados a pagamentos de despesas e
custos (...) eram destinados a pagamento de lucros (vide resposta ao Termo de Intimação no 12)
(.Segue a relação de alguns pagamentos)
19. Vê-se, a partir dessa primeira informação, que a escrita contábil da pessoa
jurídica não era idônea, fato que levou à declaração posterior de sua imprestabilidade,
conforme se verifica à fl. 111.
O elemento doloso descrito pela autoridade julgadora, com base em
documentos bancários a que teve acesso por decisão judicial, consiste não ausência “de
distribuição de lucros nos valores informados na DIPJ e registrados na contabilidade,
através de cheques e transferências”. Tais valores, contudo, apesar da impossibilidade
econômica acima referia, foram confirmados pela pessoa física beneficiária, dado que
demonstra o conluio conceituado pelo art. 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Em razão do modus operandi delituoso adotado pela Reflorestadora Bom
Sucesso em conluio com o sócio King, conforme exposto nos Termos de Verificação antes
referidos, a fiscalização andou bem em efetuar o lançamento a partir das seguintes
constatações/ações: 1) ausência de escrituração confiável; 2) existência de distribuição de
lucros fictícios; 3) ausência de justificações idôneas; 4) dupla tentativa de ludibriar a
fiscalização com a prestação de informações falsas; 5) afastamento da contabilidade; e, por
fim, 6) arbitramento do lucro.
21. Registre-se que o lançamento contábil, conforme tabelas às fls. 112115,
descontou do crédito tributário constituído o valor máximo que poderia ter sido distribuído
corretamente ao sócio beneficiário com base no arbitramento do lucro. Nessas circunstâncias,
observou-se a legislação do modo mais favorável ao contribuinte, haja vista que as sociedades
empresárias tributadas com base no lucro presumido – como seria o caso da impugnante, se a sua
escrituração se mostrasse idônea – podem distribuir resultados a seus sócios sem incidência de
imposto de renda (inclusive o retido na fonte) até o valor correspondente ao próprio lucro
presumido do período, descontados todos os tributos que incidiriam sobre ele. As quantias que
excederem esse limite também podem ser distribuídas sem a incidência do imposto de renda,
limitadas, porém, ao valor do lucro contábil efetivamente apurado. Nessa segunda hipótese,
contudo, a Lei n o 9.249, de 1995, art. 10; c/c ADN Cosit n o 4, de 1996; e IN SRF n o 11, de
1996, art. 51 – condiciona a isenção à demonstração, por meio de escrituração contábil escorreita
que esse último montante supera o do lucro presumido.
22. Como consequência das regras estatuídas pela lei tributária, qualquer
distribuição de lucros em valor superior ao apurado contabilmente, estará sujeita à incidência do
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724042/2010-87

imposto de renda, com base na legislação vigente nos respectivos períodos, acrescida do
encargos legais. A fiscalização entendeu como apurado, o lucro arbitrado, resultado, repitase, da
seguinte informação, à fl. 29:
Como restou comprovado que a contabilidade é completamente divergente
da realidade financeira da empresa, nos quatro anos calendário, tendo omitido o registro
de inúmeras operações de receitas e despesas e acrescentado outras inexatidões
relacionadas acima [i. e. no TVF mencionado], conclui-se que a escrita da empresa é
imprestável.
23. Ora, como os valores distribuídos ao sócio Oliveiros King decorrem
precisamente da distribuição de lucros inexistentes, resultado de condutas ilícitas fraudes e
simulações – praticadas reiteradamente e com tentativa de enganar a fiscalização, a
contagem do prazo decadencial deve, no caso concreto, deslocar-se para o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, cf. Art. 173, I, do
CTN.
24. Assim, para os eventos ocorridos no ano calendário de 2005, o prazo
decadencial começou a fluir, tão somente, em 01/01/2006, tendo-se encerrado em 31/12/2010.
Dado que o lançamento da multa isolada ora discutida ocorreu em outubro
de 2010, não há que se falar de decadência.
Exame do mérito
25. A contribuinte propõe duas questões de mérito, de acordo com a primeira,
teria havido lançamento duplicado, que incidiu cumulativamente sobre a pessoa jurídica e – nos
mesmos valores – sobre a pessoa física de um dos seus sócios. Por seu turno, a segunda aponta a
ausência de demonstração de fato específico que justifique a qualificação da multa.
Bis in idem
27. De acordo com a Reflorestadora Bom Sucesso, vide fl. 130, no Processo
Administrativo Fiscal – PAF – no 10980.723564/201061, a Receita Federal do Brasil exigiu do
contribuinte, pessoa física, sócio da impugnante os seguintes valores:
Data do fato imponível IRPF Multa
31/03/2005 89.027,96
30/06/2005 21.877,95 150%
31/12/2005 34.818,45
28. Dado que, neste feito, conforme demonstrativos à fl. 117, os mesmos
montantes estariam sendo lançados novamente, haveria, na opinião da impugnante, inaceitável
duplicação da exigência tributária, que deve ser anulada pela autoridade revisora.
29. Não merece prosperar a pretensão da interessada porque os lançamentos
referidos dizem respeito a matérias diferentes. No caso em tela, dado que não houve retenção ou
recolhimento pela fonte pagadora do imposto devido, a responsabilidade por esse tributo passou
a ser, após o prazo de entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física, do beneficiário, cf.
Parecer Normativo no 1, de 24 de setembro de 2002, verbatim:
(...)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724042/2010-87

12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge
tão somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade
tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o momento em que foi verificada a
falta de retenção do imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de
renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o
dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999,
verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (DecretoLei no. 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando
a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
"Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, parágrafo único (Lei no. 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no. 8.981,
de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso
de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da
exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os
rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não retenção ou não pagamento do imposto
15. Verificada, antes do prazo para entrega da declaração de ajuste anual, no caso
de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a
nãoretenção ou recolhimento do imposto, ou recolhimento do imposto após o prazo sem o
acréscimo devido, fica a fonte pagadora, conforme o caso, sujeita ao pagamento do imposto, dos
juros de mora e da multa de ofício estabelecida nos incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996 (art. 957 do RIR/1999), conforme previsto no art. 9o da Lei no 10.426, de
24 de abril de 2002, verbis:
Lei no 10.426, de 2002
"Art. 9o Sujeitase às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no
caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado."
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724042/2010-87

RIR/1999
"Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão exigidas (Lei no 9.430, de
1996, art. 44, § 1o):
I juntamente com o imposto, quando não houver sido anteriormente pago;
II isoladamente, quando o imposto houver sido pago após o vencimento do prazo
previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
(...)."
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a
responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no 10.426,
de 2002, constatando-se que o contribuinte:
a)não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa de ofício e os
juros de mora;
b)submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a multa
de ofício e os juros de mora.
16.1. Os juros de mora devidos pela fonte pagadora, nas situações descritas nos
itens "a" e "b" acima, calculam-se tomando como termo inicial o prazo originário previsto para o
recolhimento do imposto que deveria ter sido retido, e, como termo final, a data prevista para a
entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou, a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica.
16.2. A pessoa jurídica sujeita à tributação do imposto de renda com base de
cálculo estimada, a que se refere o art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, que não tenha submetido à
tributação os rendimentos sujeitos à retenção na fonte que devam ser incluídos na base de cálculo
estimada, fica sujeita à multa isolada prevista no inciso IV do § 1o do art. 44 da referida Lei, e
caso não inclua tais rendimentos na apuração anual, ser-lhe-ão exigidos o imposto suplementar,
os juros de mora e a multa de ofício.
30. Tendo em vista que o evento – não retenção na fonte – foi apurado após o
prazo final para a entrega da Declaração de Ajuste Anual pela pessoa física do exercício 2006,
ano calendário de 2005, lavrou-se o Auto de Infração objeto do PAF no 10980.723564/201061,
com o propósito de constituir o tributo devido pelo sujeito passivo beneficiário dos pagamentos
omitidos, além de outras infrações que fogem ao escopo desta lide.
31. Bem outra, contudo, é a situação em tela.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724042/2010-87

32. A exigência formulada neste PAF se destina a exigir da fonte pagadora tão
somente a multa de ofício – não o tributo – em razão do descumprimento da obrigação de reter e
recolher o imposto na fonte. Tal exação é calculada sobre o montante que deixou de ser
transferido à fazenda pública, na forma da legislação antes mencionada.
Não há que se falar, portanto, em bis in idem dado que se trata de matérias
diferentes. O porcentual da multa aplicada é idêntico, registrese, porque, em ambos os casos, foi
constatada o cometimento de atos ilícitos que justificaram a qualificação da sanção, já
mencionados quando da análise da questão preliminar e ao qual se voltará a seguir.
34. Quanto aos juros, os encargos foram calculados, neste processo, cf. tabela à fl.
117, até a data final para a entrega pela pessoa física da respectiva declaração de ajuste, na forma
determinada pela legislação. Nenhuma irregularidade, portanto, remanesce no auto de infração.
Qualificação da multa isolada
35. Quanto à qualificação desta multa, notese que a Lei no 9.430, de 1996, prevê a
aplicação do percentual de 150% para os casos mencionados nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Conforme expressamente definido na legislação, portanto, a imputação da fraude
latu sensu vincula-se àquelas hipóteses reproduzidas ainda uma vez abaixo:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
36. Sujeita-se, pois, à multa de 150%, aplicada sobre o montante do tributo
omitido, o contribuinte cuja conduta vise impedir ou retardar – ainda que parcialmente – o
conhecimento (por parte da autoridade fiscal) da ocorrência do fato imponível, ou de
circunstâncias pessoais do sujeito passivo, ínsitas a afetar a obrigação principal ou o crédito
tributário devido e que implique a redução da quantia a ser paga. Tais condutas caracterizam, no
campo tributário, o que se denomina de simulação.
37. No Direito Tributário, contudo, não há definição de “ação ou omissão dolosa”
ou “ajuste doloso”, de fato, nem mesmo no Código Civil, que se refere ao dolo nos artigos 145 a
150, consta uma definição do conceito. Segundo a doutrina, cf. De Plácido e Silva (in
Vocabulário Jurídico):
na acepção civil, dolo é ato de máfé, é o intuito da própria fraude, ou de fraudar, pois
sem fraude ou prejuízo preconcebido não se terá dolo em seu exato sentido.
38. No âmbito penal, a lei define o crime doloso no artigo 18, inciso I do Código
Penal, reproduzido a seguir, como aquele em que a intenção do agente – tanto da prática do ato,
quanto do seu resultado lesivo – se dirige a um resultado ilícito.
Art. 18 Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Crime doloso (Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.549 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724042/2010-87

I doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzilo;(Incluído
pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
39. Para que se considere a existência de dolo é necessário, portanto, que o agente
disponha da capacidade de antecipar as conseqüências de sua conduta. Ora, no caso em tela,
como visto acima, por diversos meios, ficou evidenciada, além de qualquer dúvida razoável, que
a impugnante buscou com a sua conduta impedir o conhecimento da autoridade fiscal da
ocorrência do fato imponível, e. g., fornecendo informações falsas, que levariam a um
recolhimento a menor de tributos. Nessas condições, é correta a qualificação da multa.
Em relação aos temas de inaplicabilidade da Taxa Selic, inconstitucionalidade de
determinados dispositivos legais e não cumulatividade de multa com juros, cito as Súmulas
CARF abaixo:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4 - A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108 - Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital